Tribunal: TCU
Processo: 014.169/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Consórcio Oas/galvão contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2326/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.1 do Acórdão 1240/2012-TCU-Plenário (Relator Ministro José Jorge), em razão de superfaturamento decorrente de preços excessivos em relação às referências de mercado no Contrato 041-EG/2007/0024, firmado com o Consórcio OAS/Galvão, em caráter emergencial para a realização de obras de recuperação na pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas (SP). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2971/2021-TCU-Plenário (peça 60), julgou irregulares as contas do Consórcio OAS/GALVÃO e de suas integrantes, Construtora OAS Ltda. e Galvão Engenharia S.A., condenando-os em solidariedade ao pagamento da quantia de R$ 4.104.014,07 e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 450.000,00; Considerando que contra referida deliberação o Consórcio OAS/Galvão opôs os primeiros embargos de declaração (peça 82), suscitando questões técnicas atinentes à irregularidade constatada, que foram conhecidos e rejeitados, com amparo na análise realizada pela SeinfraRodoviaAviação, consoante Acórdão 2797/2022-TCU-Plenário (peça 93); Considerando que o Consórcio opôs novos embargos de declaração (peça 102), ora em exame, em que alega omissão acerca de matéria de ordem pública e a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 8o da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista que entre o fim do prazo prorrogado para apresentação das alegações de defesa (16/9/2012) e o próximo ato inequívoco de apuração dos fatos (instrução datada de 5/12/2016) não teria ocorrido nenhuma das causas interruptivas, embora tenha transcorrido mais de 4 anos; Considerando a motivação apresentada de que o "Consórcio embargante opõe os presentes e derradeiros Embargos de Declaração com a ressalva de que se trata de instrumento capaz levar ao conhecimento de Vossa Excelência matéria de ordem pública suscetível de ser alegada a qualquer tempo"; Considerando que os presentes embargos não devem ser conhecidos, eis que não foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, contudo, cabe promover a análise da questão aventada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública; Considerando que a AudRodoviaAviação constatou que o Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) impetrou a Ação Cível de Improbidade Administrativa 0026551-16.2009.4.03.6100, na qual há movimentação que descaracteriza inação da Administração em relação às apurações em curso, consoante exposto na Tabela 4 e itens 41 a 46 da instrução de peça 114, cujos atos devem ser considerados fatos interruptivos da prescrição, nos termos do caput e parágrafo único do art. 6o da Resolução TCU 344/2022, segundo os quais se aproveitam as causas interruptivas ocorridas em processo diverso, inclusive em outros órgãos, quando se tratar de fato coincidente ou que esteja na linha de desdobramento causal da irregularidade ou do dano em apuração; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica (peças 114 e 115), que contou com a concordância do Ministério Público (peça 117), no sentido de não reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, face à descaracterização da inação da Administração com fundamento no caput e parágrafo único do art. 6o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que a presente conclusão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a exemplo do disposto nas seguintes deliberações: Acórdão 11722/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler ("atos de apuração e persecução na esfera judicial, sejam os realizados pelos órgãos de instrução policial e do Ministério Público competente, sejam os praticados pelo juízo competente, podem ser considerados como causa interruptivas da contagem na prescrição no âmbito do TCU, se tiverem como objeto o mesmo fato em análise neste Tribunal"); e Acórdão 8953/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jhonatan de Jesus ("a ação civil pública mencionada (item 16.1.c) tratou de fato coincidente, razão pela qual se enquadra como causa interruptiva da prescrição, conforme art. 6o da Resolução TCU 344/2022"); Considerando que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) apresentou petição (peça 108) requerendo a autuação de processo de cobrança executiva (CBEX), em razão do esgotamento dos recursos com efeito suspensivo nos presentes autos; Considerando que, na véspera da sessão, o Consórcio OAS/Galvão juntou ao feito sentenças de processos que tramitam perante a Justiça Federal de São Paulo e pleiteou a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento para que se possa analisar os reflexos das referidas decisões (peças 121-124); Considerando, todavia, que a documentação apresentada não é hábil a alterar esta deliberação, seja porque não afasta os fatos interruptivos da prescrição identificados, seja em razão da via estreita dos embargos declaratórios ora em análise, do princípio da independência das instâncias e da ausência de trânsito em julgado, eis que as sentenças datam de 31/10/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso V, "f", do Regimento Interno do TCU, em: negar o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento; não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Consórcio OAS/Galvão, em razão do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade; encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), com vistas a verificar o esgotamento dos prazos para interposição de recursos com efeito suspensivo e, se for o caso, adotar as providências para autuação dos processos de cobrança executiva, nos termos requeridos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero (peça 108); dar ciência da presente deliberação à Infraero e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.169/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); Consórcio Oas/galvão (08.842.418/0001-58); Galvão Engenharia S/a (01.340.937/0001-79). 1.2. Recorrente: Consórcio Oas/galvão (08.842.418/0001-58). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Vital do Rêgo e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Carlos Henrique Vieira Teixeira (OAB-DF 12378), Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (OAB-DF 34406) e outros, representando Consórcio Oas/galvão; Roberto Zardi Ferreira e Antônio Carlos de Cerqueira Silva, representando Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial; Alex Zeidan dos Santos (OAB-DF 19.546), Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.